Tribunal: TJMT
Processo: 1008686-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008686-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS
PACIENTE: JESUELSON DA GUIA CAMPOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JESUELSON DA GUIA CAMPOS, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Código 162446), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) há “dúvida quanto à autoria do delito”; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 4) a custódia cautelar, além de ferir o princípio da presunção de inocência, é desproporcional, sobretudo porque o paciente tem residência fixa, assim como, “apesar de não ser primário, possui bons antecedentes, família pré-constituída, filhos menores (...), e não íntegra organização criminosa”; 5) o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas ou de prisão domiciliar, porque tem filhos menores e sua companheira está desempregada, os quais dependem dos seus cuidados.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta do Boletim de Ocorrência que os agentes policiais, após receberem denúncias anônimas de que supostos membros do “Comando Vermelhos”, identificados como sendo o paciente e mais dois indivíduos, estariam planejando o abastecendo de drogas na cidade, “passaram a diligenciar (...) e, em determinado momento, já no entroncamento com a MT 246”, abordaram os suspeitos e, com eles, encontraram entorpecentes e dinheiro (quantias não identificadas).
Não obstante as razões expedidas na inicial, o impetrante não juntou cópia da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, a qual não está disponibilizada no sistema deste Tribunal, sendo, portanto, impossível, neste momento, avaliar se há ou não algum ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora.
Além disso, embora fosse juntado o Boletim de Ocorrência, não consta nos autos cópia dos depoimentos dos condutores e dos próprios presos, a fim de se compreender com mais amplitude o contexto fático e individualizar as condutas, bem como saber a quantidade de droga apreendida.
Considerado que o habeas corpus exige prova pré-constituída, cabe ao impetrante apresentar a documentação indispensável ao exame da questão, conforme os seguintes arestos do STJ:
“[...] O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal. [...].” (HC 320.621/SP – Relator: Min. Leopoldo De Arruda Raposo [Desembargador Convocado] – Quinta Turma – 18/08/2015)
“Constitui ônus do impetrante a correta instrução do habeas corpus, mediante prova pré-constituída, cabendo-lhe colacionar, quando da impetração, as peças necessárias ao deslinde da controvérsia, de sorte a demonstrar o alegado constrangimento ilegal. Precedentes do STF e do STJ.” (HC 321.025/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 12/08/2015)
Com efeito, não sendo possível, neste momento, analisar a legalidade da decretação da custódia preventiva do paciente, apresenta-se incabível a concessão liminar da ordem, mormente ao se considerar as informações contidas no Boletim de Ocorrência de suposto envolvimento com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias à autoridade coatora, que deverá, inclusive, encaminhar cópia integral do auto de prisão em flagrante e da decisão que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva, bem como os demais documentos que reputar pertinentes.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.